Tribunal: TJSP
Processo: 1039041-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização de danos materiais e morais, decorrentes de desdobramentos advindos de queda ocorrida na calçada do estabelecimento réu – Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Prescrição da pretensão indenizatória – Inocorrência – Nexo casual demonstrado – Danos comprovados – Recurso desprovido, com observação quanto à verba honorária de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização de danos materiais e morais, decorrentes de desdobramentos advindos de queda ocorrida na calçada do estabelecimento réu – Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Prescrição da pretensão indenizatória – Inocorrência – Nexo casual demonstrado – Danos comprovados – Recurso desprovido, com observação quanto à verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039041-26.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIAGNÓSTICOS
DA
AMÉRICA
S/A
(LAVOISIER
MEDICINA
DIAGNÓSTICA), é apelada VERA LUCIA SOUZA LIMA MAGALHÃES
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 46760
APEL.No: 1039041-26.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A (LAVOISIER MEDICINA
DIAGNÓSTICA)
APDO. : VERA LUCIA SOUZA LIMA MAGALHÃES GOMES
JUIZ : ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização de
danos materiais e morais, decorrentes de desdobramentos
advindos de queda ocorrida na calçada do estabelecimento
réu
Recurso contra sentença de procedência

Descabimento
Prescrição da pretensão indenizatória

Inocorrência
Nexo casual demonstrado
Danos
comprovados
Recurso desprovido, com observação
quanto à verba honorária de sucumbência.
Trata-se
de
apelação
de
sentença,
cujo
relatório se adota, que julgou procedente ação de
indenização de danos materiais e morais para condenar a
ré ao pagamento de (1) R$10.000,00, a título de danos
morais, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (2) R$535,78,
a título de danos materiais, atualizados a partir do
respectivo desembolso, com juros de mora a partir da
citação; e (3), em razão da sucumbência, a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados estes em 10% do valor da condenação.
Recorre esta, sustentando em preliminar de
mérito, com fundamento no artigo 206, §3o, inciso V, do
Código Civil, a prescrição da pretensão indenizatória da
autora. No mérito argumenta, em síntese, que não deu
causa ao evento danoso, por ele não podendo ser
civilmente responsabilizada. Alega que não se comprovou
que a queda tenha ocorrido em frente à sua unidade de
atendimento. Argumenta com a inexistência de danos morais
indenizáveis, bem como com a ausência de provas
documentais acerca dos alegados danos materiais.
Recurso processado e respondido.
Ao relatório da decisão de fls. 251/253,
acrescenta-se que a Turma Julgadora acolheu embargos de
declaração (fls. 255/264) para anular o Acórdão que
reconheceu a prescrição, inocorrente na espécie, como
assentado no julgamento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório complementar.
Afastada a matéria preliminar, tem-se que, em
que pese as alegações da ré, ora apelante, seu recurso é
desprovido, pois suas razões não oferecem elementos novos
capazes de alterar os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual ora são adotados como razão de decidir,
nos seus exatos termos:
VISTOS.
VERA LUCIA SOUZA LIMA MAGALHÃES GOMES propõe ação
de indenização por danos materiais e morais contra
LAVOISIER UNIDADE ITAIM (DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA
S.A.), alegando resumidamente que no dia 24 de
abril de 2012, por volta de 11h15, tinha consulta
médica perto do local do endereço do requerido.
Porém, devido a péssima manutenção da calçada, que
faltava piso, virou o pé e caiu no chão. Sofreu
lesões graves, que descreve, inclusive fratura,
tendo sido atendida no Hospital São Luiz, nas
imediações. Não tinha convênio com esse Hospital e
foi
cobrada
posteriormente
pelas
despesas
decorrentes. Faz considerações sobre os dissabores
que teve, para recuperar, com final e bem-sucedido
atendimento no Hospital Santa Paula. Teria ajuizado
ação contra o Hospital São Luiz, julgado procedente
em primeiro grau e revertido em Segunda Instância,
por ilegitimidade, já que a calçada seria de
propriedade da requerida e não do Hospital. Cita
doutrina, jurisprudência e quer indenização pelos
danos materiais, que indica e morais, também
sugeridos valores (fls. 01/16).
A inicial veio acompanhada de documentos, fls.
17/42.
Recolhidas as custas, determinou-se a citação
(fls.
57/58).
Citado,
o
requerido
apresentou
resposta, na forma de contestação.
Em preliminar alega prescrição trienal. No mérito
nega irregularidades que pudessem justificar os
danos materiais e morais. Jamais teve ciência sobre
o episódio e nem a autora manteve contatos para
reclamar sobre o fato. A autora não teria noção do
local em que alega ter caído. Garante que o
calçamento estaria em condições aceitáveis. A culpa
seria exclusiva da vítima. Não havia dano moral
indenizável.
Refuta
nexo
causal.
Força
maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
4
excluiria a responsabilidade civil. A autora não
provou danos materiais. Requer a improcedência
(fls. 119/128).
Os documentos de fls. 129/145.
A autora replicou (fls. 152/164), especificando
provas (fls. 165/166). Idem para a requerida, fls.
170.
Saneado o processo, foi rejeitada a questão
preliminar e designada audiência de instrução (fls.
171/172).
Em audiência, foi ouvida uma testemunha arrolada
pela autora. Os debates foram substituídos por
memoriais, reiterando as partes as anteriores
alegações (fls. 193/205).
É o relatório.
DECIDO.
O processo já foi saneado, com superação da
alegação de prescrição trienal.
Para a solução de mérito, produziu-se prova
testemunhal.
Sustenta a autora que sofreu danos materiais e
morais, tudo em decorrência de queda que sofreu em
calçamento não zelado pela requerida, embora de sua
responsabilidade.
A requerida resiste, alegando não provado o fato
e, ainda assim, que o seu calçamento seria
aceitável.
Procede a ação.
É
fato
que
a
autora
tentou,
antes,
responsabilizar o Hospital São Luiz pela mantença e
cuidado da calçada, mas se apurou que terceiro
seria
esse
responsável
ou
ao
menos
a
responsabilidade não seria do Hospital. Então,
nestes autos, a autora cuidou de juntar boletim de
ocorrência e atendimento médico, deixando assente
que o fato efetivamente ocorreu, deu-se exatamente
ao lado do Hospital e naquele calçamento.
Indiferente que a requerida não tivesse sido
avisada
à
época,
quando
é
possível,
pelos
documentos e prova testemunhal, definir que a
requerida era mesmo a responsável pelo calçamento.
A testemunha arrolada pela autora, que é a
enfermeira que atendeu a autora, em Juízo e com a
garantia do contraditório, embora sucinta, admitiu
que foi atender a mulher caída na calçada, não se
lembrando se o calçamento pertenceria ao laboratório Lavoisier. A autora estava com
ferimento no joelho, foi medicada primeiramente no
Hospital e ao depois encaminhada para outro local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
5
onde mantinha convênio. Reconheceu e identificou o
local fotografado a fls. 18/20 como sendo aquele em
que estava a autora, embora não se recordasse
precisamente. Preencheu o documento de fls. 181. O
local do atendimento não era em frente ao à porta
do Hospital.
Ora,
as
fotografias
referidas,
fls.
18/20,
indicam mesmo o calçamento como sendo da requerida,
não se tratando de mera ilação.
De outro lado, a lesão sofrida pela autora,
grave, não permitiria que ela ficasse se movendo ou
removendo, tudo de molde a graciosamente incriminar
um ou outro proprietário.
O boletim de ocorrência, lavrado à época e que
contém presunção de legitimidade, já adiantava que
o móvel da queda foi o calçamento irregular,
faltando piso, situação igualmente retratada nas
fotos.
A alegação da contestação de que o calçamento
seria aceitável não tem, pois, arrimo probatório e,
mesmo não sendo ou se tratando de relação de
consumo, logrou a autora provar, convincentemente,
que a propriedade do calçamento era da requerida.
E, logo, também da requerida a responsabilidade por
manter
esse
calçamento
em
situação
regular,
aceitável, possibilitando aos pedestres, como a
autora, livre e seguro trânsito, o que não se deu.
Há nexo entre a queda da autora e a negligência
da requerida, proprietária do calçamento, restando
como medida imperativa a obrigação de indenizar
pelos danos materiais derivados do sinistro.
Os danos materiais estão provados e correspondem
às despesas que a autora teve com o atendimento
imediato
por
hospital
não
conveniado
a
ela
(R$535,78), cobrados da autora em face exatamente
pela ausência de convênio.
De outro lado, o fato trouxe vários dissabores à
autora, tanto pela gravidade das lesões como também
pelo tempo necessário à sua recuperação. Vai além
do mero aborrecimento, pois, atingindo direitos com
reflexos na personalidade.
O dano moral é evidente, dispensa prova e deve
ser indenizado. Não há meios de se definir a dor e
o sofrimento da autora, ante a lesão grave sofrida,
percalços para atendimento e elastério temporal
para recuperação.
No que se refere ao dano moral, vale lembrar, de
proêmio, que ele pode ser definido “como a lesão
aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
6
físicos, inquietação espiritual, ou agravo às
afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos
insuscetíveis
de
apreciação
pecuniária”, na lição de Jorge Bustamante Alsina
(apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil.
9a edição).
Na lição de Yussef Said Cahali, dano moral “é a
dor resultante da violação de um bem juridicamente
tutelado, sem repercussão patrimonial”, enfatizando
que ela pode ser classificada como “dor física dor-
sensação, como a denominada Carpenter nascida de
uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento,
de causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011. Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura
o dano moral é aquela alteração no bem-estar
psicofísico do indivíduo”. Assim, “se do ato de
outra
pessoa
resultar
alteração
desfavorável,
aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano
moral” (Dano moral indenizável. 4a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas
94/95).
De outro tanto, o dano prescinde de prova,
bastando comprovação do ato lesivo.
Para a Desembargadora SILVIA ROCHA GOUVÊA: "Dano
moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere, segundo o senso
comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação
ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em
dor, física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade. Dano moral,
enquanto tal e porque não patrimonial, não se
traduz em número." (TJSP, Des. Silvia Rocha Gouvêa,
Apelação com Revisão n° 884.387-0/8).
Do Superior Tribunal de Justiça:
"Não há falar em prova do dano moral, mas, sim,
na prova ao fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam, provado assim o
fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação
do art. 334 do código de processo civil." (REsp n°
86.271-SP, 3a Turma, j . 10.11.1997, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito).
O valor para tanto, de dez mil reais, basta para
a hipótese. Deveras, a fixação da indenização deve
considerar não só o aspecto ressarcitório, como
também o punitivo. Não pode ser inexpressiva, nem
fonte de enriquecimento. A finalidade é abrandar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
7
dor, ainda que tal sofrimento não seja passível de
compensação financeira (cf. Apel. n. 743.885-1/SP,
1o TACSP, 12a Câm. Esp. Jul./97, j. 28.08.97, v.
u.; Apel. n. 679.554-2, Batatais, 1o TACSP, 12a
Câm. Esp. Jul./97, j. 24.04.97, v. u.; Apel. n.
713.573-7, Osasco, 1o TACSP, 12a Câm. Esp. Jan./97,
j. 18.02.97; RT 714/156, 641/182, 645/121; JTA
(LEX) 140/156, 139/199 e 138/208).
O valor assim delimitado é hábil a reparar o dano
sem
constituir
de
modo
algum
indevido
enriquecimento a quem teve tantos transtornos para
superar o gravame. Não se despreza ainda a ocasião
de o evento trazer lembranças pedagógicas e de
civilidade para novas incidências.
A correção monetária deverá ser contada da data
da prolação da sentença, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“a correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”.
Juros de mora a partir da citação.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta
por VERA LUCIA SOUZA LIMA MAGALHÃES GOMES contra
LAVOISIER UNIDADE ITAIM (DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA
S.A.), nos termos da fundamentação, tudo para
condena-la: a) indenização por danos morais que
arbitro dez mil reais, atualizável a partir desta
sentença e juros de mora a partir da citação; b)
indenização por danos materiais, no valor de
R$535,78, atualizado a partir do desembolso, juros
de mora da citação.
Pela
sucumbência,
condeno
a
requerida
em
honorários advocatícios, que arbitro em 10% do
valor da condenação, atualizada, bem como no
reembolso de custas e pagamento das finais.
P.I.C.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação
dada pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento
do
Recurso
Especial no.
662-272-ES, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
8
relatoria do Min. João Otávio de Noronha: “É predominante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel.
Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel.
Min. Fernando Gonçalves.
Desnecessário, portanto, qualquer acréscimo
aos sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de
primeiro grau, que ora ficam ratificados, pois esgotaram
a matéria posta em discussão.
Por
fim,
em
razão
do
resultado
desse
julgamento, mantida a sucumbência integralmente a cargo
da ré e levando em conta a causa de aumento do artigo 85,
§11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos
ao patrono da parte adversa, para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Mais não é preciso.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, com observação quanto aos ônus de sucumbência.
RUI CASCALDI
Relator